Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701096-42.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE MENDES FALCAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSUÉ MENDES FALCÃO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo DISTRITO FEDERAL: Trata-se de impugnação à penhora oposta por JOSUE MENDES FALCÃO. O executado requer o desbloqueio do bem automóvel MITSUBSHI OUTLANDER 2.0, PLACA PAH9693/DF, penhorado via Renajud (ID 21887249). Alega a impenhorabilidade daquele diante de sua necessidade profissional, com fulcro no artigo 833, V, do CPC. Afirma que o bem é usado para deslocamento do executado para prestação de serviços como personal trainer. Juntou os documentos de IDs 49640715 e 49643392. Instado, o DISTRITO FEDERAL alegou que o executado é Oficial do Corpo de Bombeiros do DF e por isso a atividade de preparador físico não constitui sua principal fonte de renda; que os contratos de personal trainer juntados são do ano de 2018 e não comprovam o exercício atual do ofício; e, que a jurisprudência entende que a impenhorabilidade aventada só se aplica se o automóvel for instrumentos indispensável ao desempenho do trabalho, o que não seria o caso. Por fim, pugnou pelo indeferimento da impugnação. É o breve relatório. DECIDO. Da análise do pedido de desbloqueio do veículo, sem razão o impugnante. Isso porque o ônus da prova quanto à impenhorabilidade recai sobre aquele que teve o bem penhorado e o ora requerente não se desincumbiu de demonstrar a imprescindibilidade do veículo para exercício da atividade profissional. Nesse ponto, acertadamente, o exequente defendeu que a impenhorabilidade do inciso V só se aplica nos casos em que o automóvel é utilizado como ferramenta efetiva de trabalho, não apenas para a mera locomoção, desvinculada de caráter essencial para o labor. Esse, inclusive, é o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO. BEM ESSENCIAL PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL PELO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. Reconhece-se a existência de cerceamento de defesa se constatado que a falha da serventia no manejo dos sistemas judiciais causou nítido prejuízo ao executado, uma vez que esse não tomou conhecimento acerca de quando seria aberto o prazo para apresentar a impugnação à penhora, não tendo a oportunidade de apresentar sua defesa no tempo adequado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem defendido a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura no agravo de instrumento, em consonância com os princípios que regem o Código de Processo Civil, especialmente tendo em vista a primazia do julgamento do mérito. A impenhorabilidade de veículo de que trata o artigo 833, do Código de Processo Civil, somente afigura-se cabível nos casos em que o executado utiliza o automóvel como ferramenta efetiva de trabalho, sendo absolutamente necessário à sua profissão, não abrangendo situações em que o veículo constitui mero meio de locomoção, sem caráter essencial para o desempenho da atividade laboral. Não tendo o agravante demonstrado a essencialidade do bem penhorado para o exercício de sua atividade profissional, não se aplicam as disposições do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto à impenhorabilidade. (Acórdão 1197658, 07124110420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a penhora observou a ordem preferencial determinada no artigo 835 do CPC, o qual prevê, em seu inciso IV, a constrição de veículos de via terrestre. Nesses termos, INDEFIRO do pedido de ID 49640169. Intime-se. Preclusa a presente decisão, cumpra-se a decisão de ID 47119894 e intime-se o DISTRITO FEDERAL para que informe se tem interesse na expedição de mandado de remoção dos veículos penhorados antes da designação de hasta pública, no prazo de DEZ DIAS, já computado em dobro. O Agravante sustenta que é impenhorável o veículo que utiliza para o exercício da atividade profissional (personal trainner). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora do veículo MITSUBSHI OUTLANDER 2.0, PLACA PAH9693/DF. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 13749416). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a continuidade dos atos executivos só ocorrerá após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator